Tribunal: TJMT
Processo: 0001962-88.2018.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001962-88.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA AQUINO DE ALMEIDA - CPF: 021.354.601-92 (APELANTE), MARLUCIA SOUZA ROSA ALVES (APELADO), KEMILY LUANY AQUINO COSTA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KELYTA LORRAINY AQUINO DA COSTA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WENDERSON GUSTAVO AQUINO DA COSTA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LAUANY KATHRYN AQUINO COSTA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANA AQUINO DE ALMEIDA - CPF: 021.354.601-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), K. L. A. C. (APELANTE), K. L. A. D. C. (APELANTE), W. G. A. D. C. (APELANTE), L. K. A. C. (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON PIRES DA COSTA - CPF: 960.943.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS – PRESTAÇÃO ALIMENTAR CONFIGURADA – QUANTUM ARBITRADO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Súmula 596 do STJ enuncia que:
“A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais”.

Não obstante a obviedade, que, em caso de mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, poderá a interessada reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo, de acordo com o que prevê o artigo 1.699 do Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0001962-88.2018.8.11.0020

APELANTES:

K. L. A. C., K. L. A. DA C., W. G. A. DA C. e L. K. A. C., REPRESENTADOS PELA SRA. LUCIANA AQUINO DE ALMEIDA

APELADA:

MARLUCIA SOUZA ROSA ALVES.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
K. L. A. C., K. L. A. DA C., W. G. A. DA C. e L. K. A. C., REPRESENTADOS PELA SRA. LUCIANA AQUINO DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia – MT,
MM. Juíza Marina Carlos França
, lançada nos autos da Ação de Alimentos Avoengos no 1962-88.2018.811.0020 – Cód. 94947, ajuizada em face de
MARLUCIA SOUZA ROSA ALVES
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a avó paterna, ora apelada, ao pagamento do valor correspondente a 32% (trinta e dois por cento) do salário mínimo vigente por mês, bem como o pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) das despesas extraordinárias com os infantes, concernente às despesas com educação e saúde.

Inconformados os apelantes aduzem, em síntese, que os alimentos são fixados com base no binômio possibilidade-necessidade (art. 1.694, § 1°, do Código Civil) e representam um auxilio prestado com o fim de garantir um mínimo existencial inerente a dignidade humana dos filhos, afinal, a dignidade humana é um atributo inerente a todos, especialmente os menores que gozam de especial proteção legal e constitucional.

Destacam que o fato de a apelada ser avó dos menores não justifica a redução da sua obrigação alimentar, uma vez que a necessidade dos menores perdura, não podendo invocar, nesse ponto, uma pretensa igualdade entre avós, no sentido de que os alimentos deveriam ser reduzidos em metade, já que os avós maternos também deveriam suportar o encargo, o que não convence, pois, na pratica, os avós maternos já colaboram com o sustento das crianças, justamente em razão da ausência do pai, de modo que reduzir os alimentos devidos pela apelada, em metade, representa menosprezar o esforço que já é feito diuturnamente pelos avós maternos e pela genitora dos menores.

Com base nesses argumentos, requerem a reforma da sentença condenatória, para que seja majorado o quantum da condenação para 64% (sessenta e quatro por cento) do salário mínimo e 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias. (Id. 63279487)

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não apresentou parecer. (Id. 63712977/67372486)

Processo isento de preparo, conforme certificado no Id. 63605957.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a avó paterna, ora apelada, ao pagamento do valor correspondente a 32% (trinta e dois por cento) do salário mínimo vigente por mês, bem como o pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) das despesas extraordinárias.

Irresignados, os apelantes requerem a reforma da sentença condenatória, para que seja majorado o quantum da condenação para 64% (sessenta e quatro por cento) do salário mínimo e 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que os artigos 1.696 a 1.698 do Código Civil, estabelecem a obrigação
complementar e subsidiária
dos ascendentes em caso de impossibilidade do parente obrigado a arcar com os alimentos em primeiro lugar, vejamos:

“Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.

Art. 1.697. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais.

Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser

chamadas a integrar a lide”

Por sua vez, a Súmula 596 do STJ enuncia que:
“A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelo pais”.

Assim,
somente se os genitores não puderem
suportar com a obrigação de prestar alimentos aos filhos ou se não forem encontrados para tanto é que a obrigação alcançará os avós.

Conforme se extrai dos documentos da exordial, os menores são frutos do relacionamento de
LUCIANA AQUINO DE ALMEIDA

com

ANDERSON PIRES DA COSTA
, que nunca é encontrado, mesmo estando executado para prestar alimentos.

A obrigação de prestar alimentos imposta a avó/recorrida se deu em virtude de transação firmada nos autos da ação de homologação de acordo (Código 61797), no qual ficou estabelecido que o genitor pagaria aos menores o percentual de 64% do salário mínimo vigente.

Destaca-se que qualquer discussão acerca das condições financeiras dos avós é descabida, haja vista que, o que se deve buscar garantir aos menores é um padrão de vida condizente com permeado pelo preceito constitucional acerca da dignidade da pessoa humana.

Desse modo, observa-se que não restou evidenciado a impossibilidade ou a insuficiência do cumprimento da obrigação alimentar de modo que cabe a avó paterna, genitora do pai dos infantes, que nesse momento possui plenas condições de, por seu trabalho e através do rendimento mensal que recebe, prover-lhes o sustento.

A propósito, não destoa do entendimento acima mensurado, conforme facilmente percebido do aresto abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FALECIMENTO DO GENITOR – PRESTAÇÃO ALIMENTAR AVOENGA CONFIGURADA – QUANTUM ARBITRADO RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O dever de prestar alimentos pelos avoengos tem caráter "residual", somente podendo ser fixado quando constatada a impossibilidade de ambos os genitores naturalmente obrigado. Demonstrada a insuficiência de recursos para a genitora, sozinha, prover o menor com dignidade, é possível que o encargo recaia sobre os avós de forma complementar.”
(N.U 1010063-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)

“RAC – AÇÃO DE ALIMENTOS –
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR DE AVÓ PATERNA
– AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR – DEVER ALIMENTAR AVOENGO NÃO CONFIGURADO NO CASO EM APREÇO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
É firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que apenas quando comprovada a impossibilidade de o genitor cumprir a sua obrigação alimentar, os avós são legitimados a cumprir tal obrigação alimentícia.
Vale advertir que tal legitimação ocorre quando ficar comprovado o exaurimento de todas as formas processuais possíveis de obrigar o genitor. 2 – Na hipótese, conquanto, outrora, o avô paterno das Apelantes tenha assumido, voluntariamente, a obrigação do responsável primário, a responsabilidade dos avós não é solidária e sim subsidiária. Isto é, a obrigação alimentar da avó paterna é complementar a do genitor, sendo exigível apenas em caso de comprovada impossibilidade de cumprimento da prestação, inocorrente na espécie”
(TJMT Apelação Cível 0005646-65.2012.8.11.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 05/06/2019, Data da Publicação 12/06/2019)

Impende salientar, por oportuno, que é certo que o dever de sustentar os filhos é obrigação de ambos os pais, decorrente do exercício do poder familiar, nos termos do artigo 1.634, do Código Civil, não podendo ser atribuído a apenas um deles, ou em substituição, a um dos lados familiares.

Ressalvo, por fim, não obstante a obviedade, que, em caso de mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, poderá a interessada reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo, conforme prevê o artigo 1.699 do Código Civil.

Assim, em que pese à insurgência recursal, tenho que a quantia arbitrada a título de alimentos avoengos demonstra-se em absoluta relação de proporcionalidade e razoabilidade, pelo que deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na
incólume
a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020